Tribunal: TJBA
Processo: 8073047-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073047-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMILE DE OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência, pleiteada para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente procedimentos cirúrgicos de coluna e materiais indicados pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a divergência da junta médica da operadora de saúde justifica a recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos previstos no rol da ANS e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A instauração de junta médica não autoriza a operadora de saúde a substituir a avaliação do profissional que assiste diretamente o beneficiário, especialmente quando os procedimentos indicados estão previstos no rol da ANS.

4. O relatório médico descreve quadro clínico grave, com dor intensa, limitação funcional e risco de evolução para déficit neurológico permanente. A divergência da junta médica, de natureza eminentemente técnica, deve ceder à indicação do médico que acompanha a paciente, em sede de tutela de urgência.

5. Embora a guia classifique o procedimento como "eletivo", os laudos médicos demonstram urgência clínica fundamentada no risco de agravamento do quadro e evolução para danos permanentes e irreversíveis.

6. O risco de dano à Agravante é superior ao prejuízo patrimonial da Agravada, que é, em tese, reversível, pois, em caso de insucesso da pretensão autoral, poderá a Agravada buscar o ressarcimento dos valores despendidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada. Embargos de Declaração prejudicados.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8033463-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 05/05/2025; TJBA, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8032079-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 29/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073047-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SAMILE DE OLIVEIRA BORGES e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e declarar PREJUDICADOS os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08